Tribunal: TJSP
Processo: 1036594-14.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse c.c. indenizatória – Procedência em parte – Inconformismo do réu – Não conhecimento do recurso, no ponto que versa sobre pedido não formulado na inicial, nem em reconvenção – Acolhimento, na parte conhecida – Sentença que reconheceu ter havido a transferência voluntária da posse de imóvel onde antes a autora explorava atividade empresarial para o réu, ao

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse c.c. indenizatória – Procedência em parte – Inconformismo do réu – Não conhecimento do recurso, no ponto que versa sobre pedido não formulado na inicial, nem em reconvenção – Acolhimento, na parte conhecida – Sentença que reconheceu ter havido a transferência voluntária da posse de imóvel onde antes a autora explorava atividade empresarial para o réu, ao fim de relacionamento afetivo entre eles, ciente a autora de que o réu passou a ali exercer atividade empresarial em ramo similar, arcando exclusivamente com os aluguéis – Condenação do réu ao pagamento de indenização pelo fundo de comércio que não se sustenta – Transcurso de três anos entre a transferência da posse do imóvel ao réu, após o fim do relacionamento entre as partes, e o ajuizamento da demanda – Inexistência de prova de que a autora, durante todo esse período, tenha instado o réu a desocupar o imóvel, a prestar quaisquer contas da atividade empresarial nele exercida, de que as partes tenham pactuado o pagamento de qualquer valor, ou de que a autora tenha efetuado qualquer cobrança, a título de cessão ou exploração do fundo de comércio, ou a qualquer outro título – Inexistência de ilícito contratual ou extracontratual do réu, que fundamente o dever de indenizar – Autora que voluntariamente transferiu a posse do imóvel ao réu, abandonou sua atividade empresarial e renunciou, tacitamente, ao fundo de comércio – Comportamento da autora, no interregno entre o fim do relacionamento com o réu e o ajuizamento da demanda, que implica a ocorrência da supressio, derivada da boa-fé objetiva – Critério de quantificação da indenização fixado na sentença que, ademais, se distancia do art. 944, do CC, e que, possivelmente, levaria a enriquecimento sem causa da autora, à luz dos elementos do caso concreto e da prova produzida – Sentença reformada no ponto impugnado, para julgar improcedente o pleito indenizatório – Consequente improcedência total da demanda, com condenação da autora à integralidade dos ônus sucumbenciais – Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000316405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1036594-14.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
CLEITON DOS SANTOS ZANI e apelada ELAINE HIROMI NISHIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Nos termos do art. 942 do CPC, deram provimento ao recurso, na
parte conhecida, vencido o 2o Juiz, Des. Ricardo Negrão, que declara voto.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente e 3o Juiz), RICARDO NEGRÃO (2o Juiz), MAURÍCIO
PESSOA (4o Juiz) e ARALDO TELLES (5o Juiz).
São Paulo, 6 de maio de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No: 1036594-14.2015.8.26.0602
APELANTE: CLEITON DOS SANTOS ZANI
APELADO: ELAINE HIROMI NISHIDA
COMARCA: SOROCABA
JUIZ PROLATOR: CÉLIO DE ALMEIDA MELLO
Apelação – Ação de reintegração de posse c.c. indenizatória –
Procedência em parte – Inconformismo do réu – Não
conhecimento do recurso, no ponto que versa sobre pedido não
formulado na inicial, nem em reconvenção – Acolhimento, na
parte conhecida – Sentença que reconheceu ter havido a
transferência voluntária da posse de imóvel onde antes a
autora explorava atividade empresarial para o réu, ao fim de
relacionamento afetivo entre eles, ciente a autora de que o réu
passou a ali exercer atividade empresarial em ramo similar,
arcando exclusivamente com os aluguéis – Condenação do réu
ao pagamento de indenização pelo fundo de comércio que não
se sustenta – Transcurso de três anos entre a transferência da
posse do imóvel ao réu, após o fim do relacionamento entre as
partes, e o ajuizamento da demanda – Inexistência de prova de
que a autora, durante todo esse período, tenha instado o réu a
desocupar o imóvel, a prestar quaisquer contas da atividade
empresarial nele exercida, de que as partes tenham pactuado o
pagamento de qualquer valor, ou de que a autora tenha
efetuado qualquer cobrança, a título de cessão ou exploração
do fundo de comércio, ou a qualquer outro título – Inexistência
de ilícito contratual ou extracontratual do réu, que fundamente
o dever de indenizar – Autora que voluntariamente transferiu a
posse do imóvel ao réu, abandonou sua atividade empresarial e
renunciou,
tacitamente,
ao
fundo
de
comércio
–
Comportamento da autora, no interregno entre o fim do
relacionamento com o réu e o ajuizamento da demanda, que
implica a ocorrência da supressio , derivada da boa-fé objetiva –
Critério de quantificação da indenização fixado na sentença
que, ademais, se distancia do art. 944, do CC, e que,
possivelmente, levaria a enriquecimento sem causa da autora,
à luz dos elementos do caso concreto e da prova produzida –
Sentença reformada no ponto impugnado, para julgar
improcedente
o
pleito
indenizatório
–
Consequente
improcedência total da demanda, com condenação da autora à
integralidade dos ônus sucumbenciais – Recurso provido, na
parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32399
1 Trata-se de sentença que julgou procedente em
parte ação de reintegração de posse de imóvel c.c. indenizatória,
“para condenar o requerido a pagar à requerente indenização compensatória
pelo fundo de comércio aproveitado na atípica sucessão empresarial”,
determinando-se que “referida indenização deverá ser apurada em fase de
liquidação com base no ramo de atividade 'Comércio a Varejo de Peças e
Acessórios Novos para Veículos Automotores', pelo método comparativo e/ou
assemelhado, levando-se em conta a realidade da atividade comercial em data
contemporânea ao laudo, a média da clientela amealhada durante
aproximadamente 10 (dez) anos e do estoque de estabelecimento similar,
capital de giro e demais bens e/ou direitos que geralmente compõem o fundo
de comércio”, ressalvado que “nenhuma dívida com fornecedor, encargos,
impostos e 'afins' deverão ser considerados, haja vista que a figura da
'sucessão empresarial' faz presumir o prévio saneamento das finanças com
projeção de rentabilidade e lucratividade pelo novo empresário”. Reconhecida
a sucumbência recíproca, condenaram-se ambas as partes a arcar
com metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de
honorários advocatícios aos patronos da parte adversa no montante
de R$ 1.000,00 (mil reais), vedada a compensação. Confiram-se fls.
268/276 e 285.
Inconformado, apela o réu (fls. 287/296). Em resumo,
narra que, após o fim de seu relacionamento afetivo com a autora,
esta se retirou do local da empresa, permitindo que ele continuasse
a trabalhar no local, por meio de nova empresa, constituída quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meses depois, para exploração de ramo de atividade diverso, não
tendo havido qualquer forma de aproveitamento de fundo de
comércio então existente. Alega que, na ocasião, o local continha
apenas prateleiras e algumas peças no estoque, um computador
antigo e algumas ferramentas de uso da auto-elétrica, inexistindo
quaisquer
equipamentos,
conforme
teriam
comprovado
os
depoimentos das testemunhas. Alega, também, que, como forma de
indenização pelo “uso do nome” da empresa da autora nos quatro
meses transcorridos entre a retirada da autora do local, em janeiro
de 2012, e a abertura de sua própria empresa, em maio do mesmo
ano, pagou despesas pessoais da autora. Nesta senda, argumenta
que “quando a apelada saiu do local da empresa, não realizou qualquer forma
de avaliação de mercado da mesma, tendo, em conjunto com o apelante,
pactuado que a este caberia o pagamento do aluguel de sua residência e
pagamento do IPVA e das prestações do seu carro, conforme comprovam os
documentos anexados em sede de contestação” (recibos de pagamento a
fls. 165/176). Afirma que, com isso, buscaram “finalizar a participação
da apelada”, permitindo que o réu continuasse a exercer atividade no
mesmo local. Acrescenta que “[n]ão há que se falar em ressarcimento de
pontos ou luvas, até porque, a estrutura da empresa à época dos fatos era bem
diferente do que hoje se vê”, a saber, “era auto-elétrica e não mecânica e
auto-peças”. Diz, também, que a empresa da autora possuía várias
dívidas com fornecedores, impostos, encargos, protestos, e afins, e
que não lhe deu continuidade, não tendo havido sucessão
empresarial. Narra que providenciou a transferência da locação do
imóvel para o seu nome, o que ainda não logrou concretizar por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recusar-se a autora a comparecer à imobiliária para “efetuar a baixa da
locação em seu nome”. Destaca, ainda, que a sentença determinou a
liquidação da indenização com base em ramo diverso do
anteriormente exercido pela autora, que era muito menos lucrativo,
impugnando, ainda, o método comparativo cuja adoção foi
determinada. Pretende o provimento do recurso, para “determinar a
alteração da locação existente sobre o imóvel, sendo determinado que a mesma
passe a figurar em nome do apelante”, bem como para afastar a condenação
ao pagamento de indenização imposta na sentença. Subsidiariamente,
requer que a indenização seja quantificada “na modalidade apurativa,
levando-se em conta empresa do ramo de auto elétrica, pelo período de 04
(quatro) meses janeiro de 2012 a maior de 2012, com as mesmas bases
comerciais, financeiras e serviços da apelada, bem como devendo ser incluída
todas as dívidas com fornecedores, encargos, impostos e afins”. Reitera
pedido de gratuidade formulado e não apreciado em primeiro grau.
O preparo não foi recolhido, em razão do pedido de
gratuidade reiterado no recurso. Sem contrarrazões (fls. 299).
O recurso foi inicialmente distribuído à C. 19a Câmara
de Direito Privado, na cadeira da i. Des. Cláudia Grieco Tabosa
Pessoa, que deferiu a gratuidade ao apelante (fls. 326/326).
Posteriormente, por acórdão, o recurso não foi conhecido,
determinando-se a redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial (fls. 331/337).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da sentença
apelada.
2
Preambularmente, esclareça-se que a questão
referente à reintegração de posse do imóvel sub judice não foi
devolvida a esta instância recursal, estando acobertada pela
preclusão.
A transferência da locação do imóvel para o apelante
(na condição de locatário) não foi objeto de pedido formulado pela
apelada na inicial, nem objeto de pedido reconvencional do
apelante, razão pela qual não se decidiu a respeito na sentença.
Sendo assim, o recurso não comporta conhecimento
quanto ao ponto, eis que extrapola os limites objetivos da lide.
3 O inconformismo prospera.
Sustentou a apelada, na inicial, como fundamento,
inclusive, para o pedido indenizatório “por
perdas
e
danos”
(quantificado, na inicial, em R$ 200.000,00), que o apelante teria
invadido o imóvel por ela locado, não lhe tendo pago qualquer
valor, “nem a título de aluguel dos equipamentos existentes no local, muito
menos a título de indenização por utilizar o ponto comercial da empresa, pois, é
um ponto conhecido e antigo no bairro, pois, a empresa da autora foi aberta
em 06/05/2003”. Ainda como fundamento do pedido indenizatório,
aduziu que “deixou de utilizar toda a instalação do lugar, bem como deixou de
receber o aluguel dos equipamentos pertencentes [a] ela e os lucros da
empresa” (fls. 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A tese de que o apelante teria invadido o imóvel,
turbado ou esbulhado a posse da apelada ou permanecido no
imóvel, explorando atividade empresarial, sem a anuência dela, até
o ajuizamento da demanda em exame (ou seja, por
aproximadamente três anos), foi rechaçada na sentença. Esta, no
relevante, a fundamentação do decisum apelado (fls. 273):
“Verifica-se, por força do contrato de locação para fins
comerciais, dos documentos juntados, depoimentos das
testemunhas, da petição inicial e contestação, que restou
comprovado o fato da requerente ter exercido a posse direta (e
precária) do imóvel de janeiro de 2003 até dezembro de 2012,
data em que, após o término do relacionamento com o
requerido, deixou o imóvel, tendo ajuizado a presente
ação após quase três anos de sua saída, não havendo
nos autos indicativos de que ela tenha providenciado
notificação para desocupação do imóvel anteriormente
ao ajuizamento da ação ou, ainda, que tenha exercido
alguma gerência sobre a própria empresa neste período.
[...]
Por seu turno, restou comprovado que o requerido permaneceu
no imóvel desde a saída da requerente do imóvel, em
dezembro de 2012, tendo ele mantido a empresa em nome
da requerente até maio de 2013, quando então abriu a
empresa individual em seu nome denominada Cleiton dos
Santos Zani ME, em 22/05/2012, se estabelecendo no imóvel
locado (fl. 147) como empresa diversa, mantendo o
funcionamento desta empresa naquele local até os dias atuais
(vide depoimentos do requerido e das testemunhas ouvidas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo).
A situação indica que não houve típica sublocação do contrato,
haja vista que os pagamentos da locação são realizados
por meio de boletos bancários emitidos pela imobiliária
e vêm sendo pagos diretamente pelo requerido, sem
qualquer proveito pela requerente.”
Concluiu o i. juízo de origem, contudo, fazer jus a
apelada a indenização pelo fundo de comércio, com amparo nos
seguintes fundamentos (fls. 273/276):
“Consoante narrativa do requerido do que à luz da prova
produzida [sic], o caso se caracteriza, na verdade, como típica
sucessão empresarial, que é prevista no artigo 133 do CTN:
[...]
Esta é a conclusão, haja vista que o requerido se aproveitou do
estabelecimento e do fundo de comércio que existia no
estabelecimento da requerente, situado no imóvel locado,
abrindo outra empresa em seu nome, com atividade
parcialmente idêntica àquela anteriormente administrada [pela]
requerente, consistindo o ramo de atividade econômica como
'Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos
automotores' (fls. 35) enquanto a atividade da empresa do
requerido teria como atividade [sic] 'Serviços de manutenção e
reparação elétrica de veículos automotores; comércio a varejo
de peças e acessórios novos para veículos automotores;
comércio a varejo de peças partes e acessórios para
motocicletas, motos e motonetas, novas e usadas; comércio a
varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 147).
[...]
[R]estou evidenciado que o requerido se utilizou de toda a
estrutura do estabelecimento e também da clientela já captada
durante longos anos, desde que constituída a empresa pela
requerente juntamente com seu anterior companheiro (fundo
de comércio), não tendo sido comprovado qualquer pagamento
como forma de compensação a esse título.
E pela especificação do pedido como sendo de indenização por
perdas e danos consubstanciada pela não utilização de toda
instalação do lugar, por ter deixado de receber aluguéis de
equipamentos que a ela pertenciam e pelos lucros que deixou
de receber, é possível concluir no ver deste julgador estar
sendo solicitada uma indenização compensatória pelo fundo de
comércio.
[N]ão é possível atribuir responsabilidade ao requerido
pelo eventual uso do estabelecimento e de eventuais
lucros que a requerente teria deixado de receber,
porquanto era dela a responsabilidade sobre a empresa,
nada
havendo
nos
autos
a
indicar
eventual
impedimento de sua administração. Ademais isso, não
restou comprovada eventual locação de equipamentos
ao requerido, os quais não foram individualizados.
Importante asseverar que a requerente não indicou de
forma
individualizada
os
equipamentos,
supostos
aluguéis, lucros e respectivos valores que teriam
ensejado a pretensão indenizatória no valor de R$
200.000,00. Na verdade, apenas a pretensão genérica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de indenização por perdas e danos teria conotação
similar à reclamação de pagamento pelo fundo de
comércio.
[...]
Destarte,
embora
tenha
se
operado
atípica
sucessão
empresarial a partir da abertura da empresa em nome do
requerido, em 17/05/2012, já que a requerente não deu
seu consentimento a respeito, é de rigor o
reconhecimento de que o requerido está obrigado a
indenizar o fundo de comércio em face da captação de
clientela, da estrutura, confiabilidade, ponto comercial,
etc. que durante anos foram amealhados pela antiga
empresa
(da
requerente)
no
mesmo
local onde
atualmente a empresa do requerido está estabelecida.”
(Grifei.)
Data venia do entendimento do i. magistrado de
origem, essa conclusão não se sustenta diante dos fatos
consignados na própria sentença, que restaram incontroversos em
grau recursal, e com os demais elementos dos autos.
O dever de indenizar pressupõe, como regra, ato
ilícito, dano e nexo causal entre os dois primeiros. Não há, nos
autos, nem mesmo na fundamentação da sentença apelada,
quaisquer elementos que denotem a prática de ato ilícito pelo
apelante.
É incontroverso que o fundo de comércio já existia
anteriormente (tendo sido partilhado à apelada no divórcio com seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ex-marido), e que o contrato de locação do imóvel onde instalado
foi celebrado em nome da apelada.
Restou incontroverso, também, contudo, eis que
reconhecido na sentença e não impugnado em grau recursal, que,
após o fim de relacionamento afetivo que manteve com o apelante,
durante o qual ambos trabalhavam no estabelecimento, a apelada
abandonou sua atividade empresarial e permitiu que o apelante
continuasse ocupando o imóvel para fins comerciais, sendo os
aluguéis, a partir de então, pagos exclusivamente por ele.
Tal situação, como também consignado na sentença,
perdurou durante aproximadamente 3 (três) anos, até o
ajuizamento da demanda. Inexiste, nos autos, (i) prova de que
tenha havido acordo entre as partes para que o apelante
prosseguisse a atividade empresarial em nome ou em benefício da
apelada; (ii) prova de que, durante esse período, tenha a apelada
instado o apelante a desocupar o imóvel ou devolver-lhe a posse;
(iii) prova de que, durante esse período, a apelada tenha requerido
ao apelante prestação de contas da atividade empresarial por ele
exercida no imóvel; (iv) prova de que as partes tenham pactuado o
pagamento de qualquer valor pela cessão ou exploração do fundo
de comércio pelo apelante, após o fim do relacionamento; e (v)
prova de que, durante todo o período transcorrido entre o fim do
relacionamento e o ajuizamento do feito, tenha a apelada cobrado
do apelante quaisquer valores a esse ou outro título.
Não há dúvida de que o fundo de comércio tem valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, dos elementos do caso concreto, retro destacados,
extrai-se que a apelada voluntariamente transferiu a posse do
imóvel ao apelante e abandonou a atividade empresarial, bem como
o fundo de comércio então existente, renunciando tacitamente a
quaisquer direitos sobre eles em face do apelante.
Esta é, aliás, uma decorrência do princípio da boa-fé
objetiva, sob a vertente da
supressio , tendo em vista o
comportamento da apelada durante todo o período transcorrido
entre dezembro de 2012 (quando terminou o relacionamento
afetivo entre as partes e a apelada abandonou o estabelecimento)
até dezembro de 2015, quando ajuizada a demanda.
Nesse ínterim, convém destacar o seguinte trecho da
fundamentação da r. declaração de voto divergente do i. 2° Juiz:
"Ora, tanto não renunciou que veio a Juízo buscar o ressarcimento. Nos parece
que o decurso do prazo de três anos entre a quebra de seu relacionamento
afetivo e o ingresso da ação deve ser imputado às dificuldades naturais quando
ocorre o fim de relacionamento afetivo, seguidas de tentativas infrutíferas de
recuperação do exercício da atividade anteriormente exercida". Data venia ,
como acima consignado, e expressamente reconhecido na sentença,
não há prova de que tenha havido qualquer tentativa infrutífera de
retomada do estabelecimento ou da atividade empresarial pela
apelada entre o fim do relacionamento amoroso entre as partes e o
ajuizamento da demanda em exame. Ao contrário, ao que se extrai
dos autos, a apelada se quedou inerte durante todo esse tempo,
enquanto o apelado pagava os aluguéis do imóvel, trabalhava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecimento, nele investia e agregava-lhe valor (como também
demonstrado pela prova testemunhal).
Se há presunção de onerosidade na cessão de
estabelecimento comercial, como afirma o i. 2° Juiz em sua
declaração de voto divergente, trata-se forçosamente de presunção
relativa, que, no caso, no entendimento deste Relator, é afastada
pelos elementos do caso concreto acima destacados.
Nesse contexto, pouco importa que a atividade
empresarial explorada pelo apelante no imóvel tenha parcial
identidade, quanto ao objeto, em relação àquela anteriormente
explorada pela apelada. Não houve descumprimento contratual,
nem ilícito extracontratual do apelante, que enseje dever de
indenizar.
Disso parece não destoar a divergência, ao afirmar
que o acolhimento da pretensão estaria fundado em suposto
enriquecimento sem causa da apelada: "E se houve aproveitamento do
apelante, como se verifica pela manutenção no mesmo estabelecimento e na
mesma atividade, ampliado o objeto a partir de maio de 2013, não resta dúvida
de que o réu deve ressarcir a autora por esse aproveitamento, sob pena de
enriquecimento sem causa".
Além de não ter sido este o fundamento da pretensão,
conforme se extrai da inicial (vide os excertos acima transcritos),
não há enriquecimento sem causa se o titular do direito a ele
voluntariamente renunciou, extraindo-se tal renúncia de seu
comportamento. Ademais, a sentença recorrida, mantida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divergência, tal como lançada, gera potencial enriquecimento sem
causa em favor, em realidade, da apelada.
Isso porque a indenização fixada na sentença não se
atém ao fundo de comércio existente à época em que o apelante
passou a exercer sua atividade empresarial no imóvel (janeiro ou
maio de 2013) o que corresponderia, na linha da fundamentação
adotada pelo juízo a quo, à extensão do dano. Ainda que se
considere tratar do mesmo ramo de atividade, ou de ramo similar, a
análise comparativa com outros negócios que explorem o mesmo
ramo, contemporaneamente à elaboração do laudo (ou seja, mais
de oito anos depois), considerando-se, ainda, características que
podem variar muito de um estabelecimento para outro, a depender
da administração e do serviço prestado (média de clientela
amealhada no período aproximado de dez anos, estoque, capital de
giro, bens e direitos que compõem o fundo de comércio), se afasta
do que dispõe o art. 944, do CC. Ademais, reconheceu-se, na
sentença, que a apelada sequer identificou quais seriam os supostos
bens e equipamentos que guarneciam o fundo de comércio, ao
passo que a prova testemunhal (cf. depoimento da testemunha
Adriano Rafaini Alves) apontou que o estabelecimento, sob
exploração do apelante, tem melhor estrutura, presta serviço mais
amplo e de melhor qualidade do que quando era encabeçado pela
apelada (o que sequer foi impugnado, eis que a apelada se quedou
inerte ante a oportunidade de apresentação de alegações finais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após a audiência de instrução).
Note-se, por fim, que a suposta sucessão empresarial
referida na sentença e na divergência, com fulcro no art. 133, do
CTN, não se mostra relevante para o deslinde da disputa entre as
partes, à luz dos pedidos formulados e dos elementos acima
apontados.
Ante esses fundamentos, de rigor a reforma da
sentença, no ponto impugnado, para julgar improcedente o pedido
indenizatório.
Tendo
o
recurso,
como
resultado,
a integral
improcedência da demanda, reforma-se a sentença, ainda, no
tocante aos ônus sucumbenciais, condenando-se a apelada a arcar
com a integralidade das custas e despesas processuais e ao
pagamento de honorários advocatícios à patrona do apelante, ora
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado,
em conformidade com o art. 85, § 2°, do CPC, observada a
gratuidade.
Concluindo, o inconformismo é conhecido em parte e
acolhido na parte conhecida, para reformar a r. sentença apelada e
julgar improcedente a ação, com inversão da sucumbência.
4 Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, na
parte conhecida. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.405
Apelação Cível no 1036594-14.2015.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Cleiton dos Santos Zani
Apelado: Elaine Hiromi Nishida
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento do Relator e o faço para negar
provimento ao recurso, mantendo a r. sentença de primeiro grau.
É incontroverso que a autora administrava até 17 de
maio de 2012 o estabelecimento empresarial exercido em seu nome
individual, com a colaboração do réu.
Rompido o relacionamento amoroso entre os litigantes, o
apelante passou a exercer sozinho a administração da empresa da apelada e
somente alterou a firma individual para seu nome Cleiton dos Santos Zani
ME em maio de 2013, conforme se lê na r. sentença de primeiro grau.
O
Magistrado
entendeu
ter
ocorrido
sucessão
empresarial, sob o seguinte fundamento (fl. 274):
Esta é conclusão, haja vista que o requerido se se aproveitou
do estabelecimento e do fundo do comércio que existia no
estabelecimento da requerente, situado no imóvel local,
abrindo outra empresa individual em seu nome, com
atividade
parcialmente
idêntica
àquela
anteriormente
administrada [pela] requente, consistindo o ramo de
atividade econômica como 'comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos automotores'(fl. 35) enquanto a
atividade da empresa do requerido teria como atividade
'serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos
automotores; comércio a varejo de peças e acessórios novos
para veículos automotores; comércio a varejo de peças partes
e acessórios para motocicletas, motos e motonetas, novas e
usadas; comércio a varejo de peças e acessórios usados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veículos automotores (fl. 147).
Evidente, portanto, que houve aproveitamento do
estabelecimento, da empresa e da clientela da autora, mesmo após o fim do
relacionamento entre os parceiros negociais, sem que seja possível imputar
à autora, como pretende o voto do Relator, de que “a autora abandonou a
atividade empresarial e o fundo de comércio então existente” e renunciou
“tacitamente a quaisquer direitos sobre eles em face do apelante”.
Ora, tanto não renunciou que veio a Juízo buscar o
ressarcimento. Nos parece que o decurso do prazo de três anos entre a
quebra de seu relacionamento afetivo e o ingresso da ação deve ser
imputado às dificuldades naturais quando ocorre o fim de relacionamento
afetivo, seguidas de tentativas infrutíferas de recuperação do exercício da
atividade anteriormente exercida.
E se houve aproveitamento do apelante, como se verifica
pela manutenção no mesmo estabelecimento e na mesma atividade,
ampliado o objeto a partir de maio de 2013, não resta dúvida de que o réu
deve ressarcir a autora por esse aproveitamento, sob pena de
enriquecimento sem causa.
Até conhecer a autora, o apelante não possuía
estabelecimento empresarial ou ponto comercial e não exercia empresa,
razão pela qual deveria ter deixado o estabelecimento da sua ex-
companheira ao encerrar o relacionamento amoroso com a titular da
empresa.
Não há documento que presuma tenha a autora
autorizado o réu a permanecer no local e a exercer a atividade como se fosse
o titular, nem, tampouco de alterar para seu próprio nome, o exercício da
empresa no ponto comercial pertencente à autora, com o uso de seu
estabelecimento.
O estabelecimento empresarial, conjunto de bens
corpóreos e incorpóreos utilizados pelo empresário, é valor de ativo e sua
cessão presume-se sempre onerosa. Aquele que se utiliza economicamente
de estabelecimento comercial ou da empresa o faz por trespasse ou por
usufruto, por contrato oneroso verbal ou escrito.
Para presumir que a autora tenha cedido gratuitamente
o ponto, o uso de seu estabelecimento ou o direito de exercer sua empresa, o
réu deveria apresentar provas idôneas dessa cessão não onerosa, mas
nenhuma testemunha ouvida nos autos informa que isso se deu assim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esses são os fundamentos pelos quais mantenho a bem
lançada e r. sentença e declaração proferidas pelo eminente Juiz de Direito,
Dr. Célio de Almeida Mello, ora reproduzida:
VISTOS.
ELAINE HIROMI NISHIDA, qualificada nos autos, ajuizou a
presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE contra CLEITON
DOS SANTOS ZANI, também qualificado nos autos, aduzindo, em
síntese, ser legítima locatária do imóvel situado na Rua Pedro
Miguel Mustafá, nos 90 e 94, Éden, Sorocaba, São Paulo, conforme
contrato de locação assinado em 02/01/2003, figurando como locador
do imóvel comercial, José Dilviano Bolsani; aduz que teve sua posse
turbada por ato praticado pelo requerido; esclareceu que era casada
com Carlos Henrique Suzuki, do qual se divorciou, ficando para si,
conforme partilha de bens, a empresa Elaine Hiromi Nishida ME
que comercializa peças e acessórios novos para veículos automotores
(estabelecida no imóvel locado); alegou que teve um relacionamento
amoroso com o requerido, o qual a ajudava nas atividades da
empresa, mesmo após baixa na sua CTPS; em decorrência de
desgaste,
em
dezembro
de
2012,
decidiram
terminar
o
relacionamento, ficando acordado que requerido poderia permanecer
na empresa até que encontrasse outro lugar para trabalhar; desde o
término do relacionamento, há quase três anos, o requerido se nega
a sair amigavelmente do imóvel; sustenta que em nenhum momento
sublocou o imóvel nem permitiu que o requerido ficasse dele
usufruindo; durante todo o tempo em que o requerido permaneceu
no imóvel, nunca lhe pagou nenhum valor; sustenta ter direito à
indenização por perdas e danos pela não utilização de toda
instalação do lugar, por ter deixado de receber aluguel dos
equipamentos a ela pertencentes e de lucros da empresa. Requereu,
ao final, a procedência da ação para que seja determinada a
reintegração na posse, condenando-se o requerido ao pagamento de
indenização por perdas e danos no valor de R$ 200.000,00.
Pugnou pela concessão de liminar de reintegração de posse.
Com a petição inicial vieram os documentos de fls. 06/53.
A requerente apresentou manifestação e documentos esclarecendo
que o requerido administrava a empresa, não residindo no imóvel;
durante o tempo em que ele ficou no imóvel, deixou de utilizar a
empresa, deixando-a sem movimento e inativa, abrindo sua própria
pessoa jurídica no ponto já existente no local, o que lhe acarretou
prejuízos pelo não recebimento dos lucros da empresa; esclareceu
que não administra mais a empresa em razão de estar inativa e que
enviou notificação ao requerido para desocupação do imóvel (fls.
56/59).
A requerente comunicou a interposição de Agravo de Instrumento
contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça (fls. 62/72),
sendo dado parcial provimento ao recurso, franqueando-se à
requerente oportunidade para comprovação da hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira (fls. 91/99), o que foi feito a fls. 109/114, 120/126. Na
sequência, foi concedido o benefício da Assistência Judiciária à
requerente.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 127/128).
Citado (fls. 132), o requerido apresentou contestação e documentos
arguindo, preliminarmente, inadequação da via eleita e ausência de
interesse de agir, uma vez que não estaria exercendo posse ilegal do
imóvel, em relação ao qual não se discute propriedade; que não
praticou qualquer forma de esbulho, uma vez que foi pago, por
permissão concedida pela requerente, o s aluguéis do imóvel nos
respectivos vencimentos; no mérito, aduziu que após o término do
relacionamento continuou a trabalhar no imóvel locado, constituindo
uma nova empresa quatro meses após a saída da requerente do
imóvel, em ramo diverso; o local continha somente prateleiras e
algumas peças no estoque, um computador antigo e algumas
ferramentas para uso de auto elétrica, não assistindo à requerente
direito aos aluguéis dos equipamentos, uma vez que inexistentes;
esclareceu que a requerente se retirou do local em janeiro de 2012,
tendo ele realizado a abertura de sua empresa em 17/05/2012,
mantendo posse mansa e pacífica do imóvel com consentimento da
requerente desde sua saída e, por acordo firmado entre as partes,
pagou para a requerente a prestação de seu veículo como forma de
indenização pelo “uso do nome” de sua empresa pelo período de
quatro meses até a abertura de sua atual empresa Zanicar Auto
Peças; sustentou ser indevido o pedido de pagamento pelo ponto
comercial ou luvas, esclarecendo que a atual empresa difere do ramo
de atividade e da estrutura da então empresa da requerente; alegou
que a empresa da requerente possuía diversas dívidas com
fornecedores, impostos, encargos e afins; alegou ser incabível o
pedido de indenização, não havendo comprovação de lucros
cessantes; informou ter comparecido à administradora do imóvel
requerendo a transferência da locação para seu nome, tendo a
requerente negado comparecer na sede da imobiliária para efetuar a
baixa da locação em seu nome. Requereu, ao final, a improcedência
da ação (fls. 133/141, 142/177).
Em réplica, a requerente, em síntese, reiterou os termos da petição
inicial (fls. 181/183).
O feito foi declarado saneado, ocasião em que foi rejeitada a
preliminar de inadequação da via eleita, sendo designada audiência
de conciliação, instrução e julgamento (fls. 196/197).
Vieram aos autos informações oriundas da imobiliária acerca da
locação e dos pagamentos locativos (fls. 224). Por ocasião da
realização da audiência foram ouvidas testemunhas, encerrando-se
a instrução processual (fls. 226/229). O requerido apresentou
alegações finais e documentos (fls. 232/237, 238/254 e 255/260), não
tendo a requerente se manifestado sobre os documentos juntados,
não apresentando suas alegações (certidão de fls. 265).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECIDO.
Pretende a requerente a reintegração na posse do imóvel e
indenização por perdas e danos pela não utilização de toda
instalação do lugar, por ter deixado de receber lucros da empresa, e
também pelo aluguel dos equipamentos que seriam de sua
propriedade.
No que diz respeito à prova oral, a testemunha Adriano Rafaini
Alves informou ser comerciante, possuindo um lava rápido e uma
sorveteria que ficam próximos ao imóvel; informou, ainda, ser
cliente do requerido desde 2005 e que não sabia quem eram os donos
do estabelecimento; disse que a requerente administrava o negócio,
não sabendo quando ela se afastou e o que teriam as partes
combinado; que há dois anos, quando abriu o lava rápido, não viu
mais a requerente no local; afirmou que desde a época que conheceu
o imóvel, em 2005, até a data atual ocorreram mudanças
relacionadas à estrutura do imóvel, esclarecendo que antigamente
levava o carro lá e o veículo ficava o dia inteiro no local porque não
tinha peça, mas que atualmente o atendimento é mais rápido; que
trabalhavam na empresa a requerente, o requerido e mais um ou
dois funcionários; atualmente existem quatro funcionários na
empresa além o requerido; o ambiente interno da empresa também
mudou, existindo lá mais mercadorias; inicialmente no local havia
um balcão, um computador e algumas peças e hoje há um elevador,
painel com ferramentas, carrinhos; que esta mudança ocorreu há
três ou quadro anos atrás e isso se dera depois de a requerente ter
saído da administração, sendo que os vizinhos passaram a perceber
a mudança; informou que houve mudança da placa, nome e da
fachada; que depois de algum tempo viu a requerente algumas
vezes na empresa, não sabendo a razão e a frequência que ela ia até
o local e isso foi antes de ele abrir seu lava rápido; disse que
comparecia na empresa uma ou duas vezes por mês, tendo começado
a frequentar o estabelecimento provavelmente no final de 2005 ou
início de 2006; informou que antes era apenas uma auto elétrica e
atualmente é auto elétrica e mecânica; não soube dizer quem era o
dono da empresa em 2005, esclarecendo que os pagamentos dos
serviços eram tratados com a requerente e que o atendimento dos
serviços era realizado pelo requerido.
A testemunha João Marcos Sassi Moreno, por seu turno, informou
que foi vizinho de comércio até 2006; que o comercio da requerente
era uma auto-elétrica; depois que a requerente se separou do marido
continuou com o comercio; depois de 2012 ela teria se separado do
companheiro e deixado o comércio; não soube dizer se houve
mudanças no estabelecimento, mas afirmou que quando passa em
frente ao comércio dá-se a impressão que é ainda uma auto elétrica;
informou que levava carros de seus clientes para a empresa da
requerente; depois fechou seu negócio, tendo retornado no local por
amizade; esclareceu que passa em frente ao comércio, mas não dá
para perceber se houve mudanças.
A testemunha Dulcilene Maria Vinco, por sua vez, informou
conhecer a requerente e saber que ela era dona de uma auto-elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
junto com o ex-marido; informou que a requerente sempre estava na
empresa, não sabendo a razão pela qual ela teria se afastado;
acredita que o nome do estabelecimento comercial era “canar” na
época, não sabendo o nome atual; acredita que a empresa continua
no mesmo ramo de atividade; disse não se recordar sobre os
equipamentos existentes à época, esclarecendo que não tinha acesso
ao interior do estabelecimento; informou que levava seu veiculo para
troca de lâmpada e seu marido também levava o veículo para o
estabelecimento; não soube dizer quantos funcionários havia na
empresa e afirmou que sempre tratou dos negócios com a
requerente, seu ex-marido e com o requerido.
Do que se depreende dos documentos juntados, no que se refere ao
pagamento dos aluguéis, a obrigação assumida pela requerente para
com o locador vem sendo regulamente cumprida por meio de
pagamentos efetuados pelo requerido, consoante se depreende das
informações advindas da imobiliária (fls. 224) e dos comprovantes
juntados pelo requerido (fls. 166/169), o qual figura como terceiro
estranho à relação contratual.
Desta feita, a princípio, não se cogita de eventuais prejuízos à
requerente ou ao locador no que se refere ao pagamento dos
aluguéis, os quais não foram objeto do pedido, devendo os
interessados se valer das vias próprias para eventual resolução do
contrato de locação.
No mérito, importante ressaltar que embora o contrato de locação
tenha sido firmado com a requerente, pessoa física, possuí ela
legitimidade para postular direitos relacionados à pessoa jurídica, ao
menos em relação à posse, decorrentes da finalidade comercial do
imóvel locado, bem como no tocante à indenização pela eventual não
utilização de toda instalação do lugar, pelo não recebimento de
lucros da empresa e do aluguel de equipamentos, haja vista que se
trata de microempresa individual, cuja personalidade jurídica se
confunde com a personalidade da pessoa física.
Nesse sentido: “A empresa individual tem a personalidade
da pessoa
física que exerce de forma profissional
a atividade econômica
organizada,
para a produção e circulação de bens e serviços, mas não
é, no entanto, distinta da personalidade
desta. O patrimônio
é um só
e inexiste possibilidade
de “desconsideração”
da personalidade
da
empresa individual (antiga firma individual),
exatamente
por que
não tem ela personalidade
distinta da pessoa física, que exerce a
atividade
empresarial ”.
(TJSP
Apelação
no
0008188-63.2009.8.26.0358,
Rel.
Des.
João
Pazine
Neto,
j.
26.07.2011)
No tocante ao pedido de reintegração de posse formulado pela
requerente com relação ao imóvel por ela locado para fins comerciais
contra terceiro estranho à relação contratual, trata-se, na verdade,
de pedido de natureza empresarial, não se aplicando as disposições
previstas na Lei de Locação (Lei no 8.245/90), como a seguir se
demonstrará.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se, por força do contrato de locação para fins comerciais, dos
documentos juntados, depoimentos das testemunhas, da petição
inicial e contestação, que restou comprovado o fato da requerente ter
exercido a posse direta (e precária) do imóvel de janeiro de 2003 até
dezembro de 2012, data em que, após o término do relacionamento
com o requerido, deixou o imóvel, tendo ajuizado a presente ação
após quase três anos de sua saída, não havendo nos autos
indicativos de que ela tenha providenciado notificação para
desocupação do imóvel anteriormente ao ajuizamento da ação ou,
ainda, que tenha exercido alguma gerência sobre a própria empresa
neste período.
Importante salientar que consta da consulta pública do posto fiscal
estadual, sistema SINTEGRA/ICMS, que a empresa em nome da
requerente, optante do “Simples Nacional”, encontrava-se, na data
da consulta (17/11/2015) em situação cadastral “habilitado” e “ativo”
(fls. 35), não havendo outros documentos indicativos de que tenha
sido encerrada ou que esteja inativa.
Por seu turno, restou comprovado que o requerido permaneceu no
imóvel desde a saída da requerente do imóvel, em dezembro de
2012, tendo ele mantido a empresa em nome da requerente - até
maio de 2013, quando então abriu a empresa individual em seu
nome denominada Cleiton dos Santos Zani ME, em 22/05/2012, se
estabelecendo no imóvel locado (fls. 147) como empresa diversa,
mantendo o funcionamento desta empresa naquele local até os dias
atuais (vide depoimentos do requerido e das testemunhas ouvidas
em juízo).
A situação indica que não houve típica sublocação do contrato, haja
vista que os pagamentos da locação são realizados por meio de
boletos bancários emitidos pela imobiliária e vêm sendo pagos
diretamente pelo requerido, sem qualquer proveito pela requerente.
Consoante narrativa do requerido do que à luz da prova produzida, o
caso se caracteriza, na verdade, como típica sucessão empresarial,
que é prevista no artigo 133 do CTN: “ A pessoa natural ou jurídica
de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo
de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional,

e continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos,
relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data
do ato”.
Esta é a conclusão, haja vista que o requerido se aproveitou do
estabelecimento e do fundo de comércio que existia no
estabelecimento da requerente, situado no imóvel locado, abrindo
outra empresa individual em seu nome, com atividade parcialmente
idêntica àquela anteriormente administrada requerente, consistindo
o ramo de atividade econômica como “Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos automotore s” (fls. 35) enquanto a
atividade da empresa do requerido teria como atividade “Serviços de
manutenção
e reparação elétrica de veículos automotores;
comércio
a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comércio a varejo de peças partes e acessórios para motocicletas,

motos e motonetas,
novas e usadas; comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos automotores ” (fls. 147).
Relevante asseverar que a empresa da requerente, embora se
encontre com situação cadastral “ativa” junto ao Posto Fiscal
Estadual (fls. fls. 35/36), ela não se encontra em efetivo
funcionamento no local. Ao revés, a empresa do requerido encontra-
se em pleno funcionamento, exercendo, assim, a função social que se
espera de uma empresa.
Por tais razões, não é possível o acolhimento do pedido de
reintegração de posse.
Todavia, restou evidenciado que o requerido se utilizou de toda a
estrutura do estabelecimento e também da clientela já captada
durante longos anos, desde que constituída a empresa pela
requerente juntamente com seu anterior companheiro (fundo de
comércio), não tendo sido comprovado qualquer pagamento como
forma de compensação a este título.
E pela especificação do pedido como sendo de indenização por perdas
e danos consubstancia pela não utilização de toda instalação do
lugar, por ter deixado de receber aluguéis de equipamentos que a ela
pertenciam e pelos lucros que deixou de receber, é possível concluir
no ver deste julgador - estar sendo solicitada uma indenização
compensatória pelo fundo de comércio.
Ainda que o requerido tenha permanecido no imóvel, cuidando da
empresa da requerente durante o período que ela saiu do imóvel até
a abertura de sua empresa, ou seja, por aproximadamente cinco
meses, não é possível considerar que tenha havido nesse interregno
eventual delegação da administração da empresa ao requerido,
porquanto, terminada a instrução processual, não restou qualquer
comprovação desta circunstância.
Vale destacar, ainda, que a empresa da requerente é uma empresa
individual, na qual, como regra, a responsabilidade pela
administração é exercida em caráter pessoal.
Todavia, não é possível atribuir responsabilidade ao requerido pelo
eventual uso do estabelecimento e de eventuais lucros que a
requerente teria deixado de receber, porquanto era dela a
responsabilidade sobre a empresa, nada havendo nos autos a indicar
eventual impedimento de sua administração. Ademais isso, não
restou comprovada eventual locação de equipamentos ao requerido,
os quais não foram individualizados.
Importante asseverar que a requerente não indicou de forma
individualizada os equipamentos, supostos aluguéis, lucros e
respectivos valores que teriam ensejado a pretensão indenizatória
no valor de R$ 200.000,00. Na verdade, apenas a pretensão genérica
de indenização por perdas e danos teria conotação similar à
reclamação de pagamento pelo fundo de comércio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, vale lembrar entendimento jurisprudencial acerca do
conceito de fundo de comércio: “É designação
dada ao conjunto de
direitos que se estabelecem
a favor do comerciante,
nos quais se
computam e se integram não somente os que se possam representar

ou configurar materialmente,
mas toda a sorte de bens, mesmo
imateriais,
que se exibem como um valor a favor do comerciante.
O
fundo de comércio pode assim ser representado
pelo ponto, em que o
negócio está estabelecido,
pela popularidade
do estabelecimento,
o
que constitui a sua fama, pela condição de negócio instalado, pela
freguesia, nome comercial, marcas de fábrica e de comércio, enfim,
por todo e qualquer elemento de que disponha o comerciante
para
desenvolvimento
e realização de seus negócios. O negócio instalado,
cercado de todas as circunstâncias,
consequentes
de sua instalação e
funcionamento,
resulta na evidência de um fundo de comércio, que
representa
um bem patrimonial
do comerciante,
pois que possui
inegável e indiscutível
valor econômico.” (Silva, De Plácido e
Vocabulário Jurídico / atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Priscila
Pereira Vasques Gomes 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014).
Destarte, embora tenha se operado atípica sucessão empresarial a
partir da abertura da empresa em nome do requerido, em
17/05/2012, já que a requerente não deu seu consentimento a
respeito, é de rigor o reconhecimento de que o requerido está
obrigado a indenizar o fundo de comércio em face da captação de
clientela, da estrutura, confiabilidade, ponto comercial, etc. que
durante anos foram amealhados pela antiga empresa (da
requerente) no mesmo local onde atualmente a empresa do
requerido está estabelecida.
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o
requerido a pagar à requerente, a título de indenização pela
utilização do estabelecimento e, consequentemente, do fundo de
comércio, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação.
Ante a sucumbência recíproca, condeno a requerente ao pagamento
de metade das custas e das despesas processuais, fixando os
honorários advocatícios em favor da parte contrária no montante de
R$ 1.000,00 (mil reais), atualizados a partir desta data, considerados
os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o, do CPC. Arcará o
requerido, por sua vez, com o pagamento de metade das custas e das
despesas processuais, fixando os honorários advocatícios em favor da
parte contrária em R$ 1.000,00 (mil reais), atualizados a partir
desta
data,
considerando
os
mesmos
parâmetros
acima
mencionados. A compensação das verbas honorárias arbitradas não
é mais permitida (art. 85, § 14 do CPC). Sendo a requerente
beneficiária da Justiça Gratuita (fls. 127/128), a exigibilidade da
verba da sucumbência a ela imposta está sujeita à condição
suspensiva a que alude o art. 98, § 3o, do CPC).
P.R.I.
Sorocaba, 25 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença foi aclarada em 30 de outubro de 2018:
VISTOS.
Conheço dos Embargos de Declaração e lhes dou parcial provimento,
a fim
de explicitar a forma de apuração da indenização.
DECIDO:
Declaro, pois, a sentença, cuja parte dispositiva passa a ter a
seguinte redação:
“Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o
requerido a pagar à requerente indenização compensatória pelo
fundo de comércio aproveitado na atípica sucessão empresarial.
Referida indenização deverá ser apurada em fase de liquidação com
base no ramo de atividade “Comércio a Varejo de Peças e Acessórios
Novos para Veículos Automotores”, pelo método comparativo e/ou
assemelhado, levando-se em conta a realidade da atividade
comercial em data contemporânea ao laudo, a média da clientela
amealhada durante aproximadamente 10 (dez) anos e do estoque de
estabelecimento similar, capital de giro e demais bens e/ou direitos
que geralmente compõem o fundo de comércio. Todavia, nenhuma
dívida com fornecedor, encargos, impostos e ”afins” deverão ser
considerados, haja vista que a figura da “sucessão empresarial” faz
presumir o prévio saneamento das finanças com projeção de
rentabilidade e lucratividade pelo novo empresário".
P.R.I.
Sorocaba, 30 de outubro de 2018.
Pelo meu voto, portanto, divirjo do voto apresentado e
mantenho a r. sentença de primeiro grau, por seus fundamentos. Aplico o
disposto no art. 85, 11 do CPC15 e majoro a verba honorária para R$
2.500,00.
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
107AF04D
17
26
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
10609DBB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1036594-14.2015.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.